Tribunal: TJDFT
Processo: 0722020-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ERRO DE TIPO. INVIABILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO OU SUSPENSÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O delito tipificado no art. 16, § 1o, inc. IV, da Lei no 10.826/03 constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, sendo dispensável qualquer desdobramento para a constituição da conduta criminosa, já que o bem jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social.
2. A mera alegação do réu de que adquiriu a arma de fogo para sua defesa pessoal é insuficiente para justificar a incidência da excludente de ilicitude do estado de necessidade.
3. Incabível o reconhecimento de erro de tipo e a desclassificação para o crime do art. 14 da Lei n.o 10.826/03, porquanto irrelevante que o agente tenha conhecimento da numeração suprimida da arma de fogo. O tipo penal não exige dolo específico, ou seja, o simples porte do referido artefato já configura o delito, pois se trata de crime de mera conduta que independe da intenção do agente.
4. Prejudicado o pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porque essa foi reconhecida na sentença e devidamente aplicada na dosimetria da pena.
5. Embora a pena fixada seja inferior a 4 (quatro) anos, a reincidência impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.